Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-19.2009.8.11.0107
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000534-19.2009.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE RODRIGUES LTDA - CNPJ: 07.011.543/0001-53 (RECORRENTE), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRIDO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação estaria integralmente satisfeita após o levantamento de valores por alvará. O recorrente sustenta que o valor recebido (R$ 5.059,05) corresponde apenas a pagamento parcial, havendo saldo remanescente a ser executado. Requer o prosseguimento da execução conforme o acórdão anterior da Turma Recursal, que determinara a incidência de juros moratórios até o efetivo levantamento, à luz do Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento de valores parciais depositados em juízo equivale à satisfação integral da obrigação, autorizando a extinção do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida violou o título executivo judicial formado por acórdão anterior que determinou a incidência de juros moratórios até o efetivo levantamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige a comprovação do adimplemento total do título executivo, o que não ocorre quando o valor levantado é inferior ao montante devido.

4.

O levantamento de depósitos judiciais parciais não implica quitação plena da obrigação, sendo necessário o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

5.

A manifestação tempestiva do exequente, informando a insuficiência do valor levantado, afasta qualquer presunção de concordância tácita ou inércia processual.

6.

O acórdão anterior da Turma Recursal, ao determinar a incidência de juros moratórios até o efetivo levantamento, formou título executivo judicial vinculante, cuja observância é obrigatória na fase de cumprimento de sentença.

7.

A sentença recorrida incorre em erro de premissa fática e jurídica ao considerar integralmente satisfeito o crédito, contrariando o comando do título judicial e o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O levantamento de valores parciais depositados em juízo não gera a integral da obrigação, não sendo cabível a extinção do feito pelo cumprimento de sentença.

2.

O cumprimento de sentença deve prosseguir até o efetivo pagamento do valor integral da condenação, com incidência de juros moratórios até a data do levantamento, conforme o Tema 677 do STJ.

3.

A sentença que extingue a execução sem a quitação integral do débito viola o título executivo judicial e deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000534-19.2009.8.11.0107

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Anderson José Rodrigues – ME

Recorrida(s):

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Oi S/A – em recuperação judicial

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que extinguiu a execução, sob o fundamento de satisfação integral do crédito, com base nos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve quitação integral do crédito, pois o valor levantado por alvará (R$ 5.059,05) correspondeu apenas a pagamento parcial, remanescendo saldo a ser executado. Afirma que se manifestou tempestivamente informando a insuficiência do montante recebido e requerendo o prosseguimento da execução, inexistindo concordância tácita. Alega, ainda, que a sentença contrariou o acórdão desta Turma Recursal, que determinou a incidência de juros moratórios até o efetivo levantamento, nos termos do Tema 677 do STJ, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem. A sentença recorrida extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob a premissa de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita em razão da expedição e cumprimento do alvará judicial. Todavia, a análise objetiva dos autos demonstra que tal premissa não encontra respaldo fático.

Conforme se extrai do Alvará Eletrônico de Pagamento, (ID 334741392), o valor liberado ao exequente foi de R$ 5.059,05, referente ao saldo existente nas contas judiciais vinculadas ao processo, originadas de depósitos realizados pela executada EMBRATEL nos anos de 2013.

Trata-se, portanto, de levantamento de valores parciais, correspondentes apenas ao montante depositado à época, acrescido da remuneração legal da conta judicial, e não do valor integral do título executivo.

Além disso, consta expressamente nos autos que o exequente foi intimado, por publicação realizada em 11/06/2025, para se manifestar acerca da suficiência do valor levantado, tendo apresentado manifestação em 16/06/2025, na qual informou que o montante recebido não quitava a integralidade do débito e requereu o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

Assim, não houve inércia processual, tampouco concordância tácita com eventual quitação, mas, ao contrário, manifestação expressa e tempestiva no sentido da continuidade da execução.

Ressalte-se, ainda, que anteriormente esta Turma Recursal, ao julgar recurso interposto no curso do cumprimento de sentença, proferiu acórdão determinando que os juros moratórios incidissem sobre o total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, com posterior dedução do saldo existente em conta judicial, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677. Tal decisão integrou o título executivo judicial e passou a vincular a forma de apuração do
quantum debeatur
.

Em observância a esse comando, o exequente apresentou memória de cálculo atualizada, indicando que o valor total da condenação, com juros e correção monetária até 2025, alcançava patamar superior a R$ 33.000,00, e que, após a dedução do valor efetivamente levantado mediante alvará, remanescia saldo expressivo, superior a R$ 28.000,00, a ser satisfeito pela executada. Esses dados não foram infirmados por prova em sentido contrário e, ao contrário, encontram respaldo nos extratos judiciais e nas planilhas juntadas aos autos.

Dessa forma, a hipótese dos autos não se enquadra na previsão do art. 924, II, do CPC, pois não houve satisfação integral da obrigação.

A extinção da execução exige o adimplemento total do título executivo, o que não ocorreu, sendo indevida a equiparação entre levantamento parcial de valores depositados em juízo e quitação plena do débito.

Além disso, verifica-se que a sentença recorrida deixou de observar o conteúdo do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal, que determinou expressamente o prosseguimento da execução até o efetivo pagamento do valor integral da condenação, com incidência de juros moratórios até o levantamento, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

Assim, configurado o erro de premissa fática e jurídica, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção prematura do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, com intimação da executada para pagamento do saldo remanescente, observados os parâmetros fixados no título judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e

reformo a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução, com apuração e cobrança do saldo remanescente do crédito, nos termos do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal e da legislação aplicável.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026